Tribunal: STF
Processo: RHC 268295
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.026.417, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. TEMA REPETITIVO N. 1.161. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a concessão do benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo, nos termos do que exigia o art. 83, III, do Código Penal. O "citado dispositivo legal não determina um período específico de aferição do requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário deve ser analisado em todo o tempo de execução da pena" (REsp n. 1.744.684/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018). 
2. Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.161, uma vez que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional" (REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1º/6/2023). 
3. No caso em exame, o Tribunal de origem, de forma devidamente fundamentada, revogou o livramento condicional deferido ao apenado do regime fechado, ao reconhecer a ausência do requisito subjetivo, diante de histórico prisional conturbado, evidenciado pelo registro de diversas faltas disciplinares ao longo da execução da pena. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado. 
4. Agravo regimental não provido.”

 Colhe-se dos autos que, no curso da execução penal, a defesa pleiteou o benefício do livramento condicional, o qual foi deferido pelo Juízo da Execução.
Em sede de agravo em execução manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para reformar a decisão de primeira instância e indeferir o pleito da defesa, nos termos da seguinte ementa: 

“AGRAVO DE EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Recurso do Ministério Público diante de decisão que deferiu o benefício, a despeito do resultado de exame criminológico com tópicos desfavoráveis. Necessidade de vivenciar as diversas etapas progressivas. Recorrido condenado por três homicídios qualificados consumados, quatro homicídios qualificados tentados e porte ilegal de arma de fogo, com anotação de, pasme-se, oito faltas disciplinares, cinco graves (uma delas recentemente reabilitada) e três médias. Peculiaridades de inegável relevância que, associadas aos pontos adversos explicitados no laudo, exige maior cautela na aferição do mérito. Insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário. Agravo provido para se determinar a imediata recondução do sentenciado ao retiro fechado como forma de melhor se avaliar a evolução de seu comportamento no cárcere, sob o qual permanecerá até que se observe o requisito de ordem subjetiva de forma clara e responsável.”

Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do benefício do livramento condicional. 
Informa “que o reeducando, tem condenação total de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias. Inegável, portanto, que se encontra preenchido o requisito objetivo pelo paciente”. Alega, ainda, “que os fundamentos para indeferimento do pedido são inidôneos, [...] o paciente não possui qualquer falta disciplinar pendente de reabilitação, seja ela de natureza leve, média ou grave [...]. Logo, nada a obstar o reconhecimento do requisito subjetivo”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Face a todo o exposto, requer a Vossa Excelência, o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a fim de que seja reformada a respeitável decisão do Superior Tribunal de Justiça, para conhecer o writ e conceder a ordem em favor da Paciente.”

É o relatório, DECIDO. 

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a concessão do benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exigia o art. 83, III, do Código Penal. 
Ressalto que o "citado dispositivo legal não determina um período específico de aferição do requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário deve ser analisado em todo o tempo de execução da pena" (REsp n. 1.744.684/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018). 
Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.161, uma vez que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional" (REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1º/6 /2023). 
Além da previsão objetiva de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, a legislação também estabelece requisito subjetivo mais rigoroso para o livramento condicional, fase mais benéfica da execução e que não pressupõe a passagem pelos regimes semiaberto e aberto. A exigência é proporcional à amplitude do benefício. Para alcançar a liberdade antecipada é imprescindível cumprir determinadas exigências, uma delas o bom comportamento durante toda a execução da pena. 
Seria inconsistente permitir que um reeducando do regime fechado ou semiaberto com histórico de mau comportamento obtivesse a antecipação de liberdade quando nem sequer preenche os requisitos para ser transferido aos regimes mais brandos, principalmente quando considerado o objetivo da execução, de reintegração gradual e segura ao convívio social, de maneira a minimizar o risco de reincidência criminal.
Dito isso, não há falar em flagrante ilegalidade, pois o Tribunal de origem observou o precedente vinculante desta Corte e, de forma fundamentada, cassou a passagem direta do apenado do regime fechado ao livramento condicional, por falta de requisito subjetivo, em razão de histórico carcerário conturbado (mau comportamento durante a execução da pena). 
Confira-se o teor do acórdão estadual: "Não bastasse a prática de crimes concretamente gravíssimos, infere-se a fls. 16/17 o registro de OITO infrações disciplinares, CINCO de natureza GRAVE, a última reabilitada em data recente 3 de janeiro deste ano -, consistente em abandono, além de três infrações médias, tudo deixando clara a conclusão sobre a odiosa resistência à assimilação das mais comezinhas regras ministradas no cárcere".
Ressalte-se que o Juiz não está vinculado ao atestado de classificação interna de comportamento, "pois, se assim não fosse, a competência para conceder o benefício ao encarcerado passaria a ser do Diretor do estabelecimento prisional em que se encontrasse, e não mais do Juiz da execução" (HC n. 264.261/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 23/8/2013). [...]”

Na espécie, conforme mencionado pela Corte Superior, “o Tribunal de origem observou o precedente vinculante [da] Corte e, de forma fundamentada, cassou a passagem direta do apenado do regime fechado ao livramento condicional, por falta de requisito subjetivo, em razão de histórico carcerário conturbado (mau comportamento durante a execução da pena)”, e que “não bastasse a prática de crimes concretamente gravíssimos, [...] o registro de oito infrações disciplinares, cinco de natureza grave, a última reabilitada em data recente 3 de janeiro deste ano -, consistente em abandono, além de três infrações médias, tudo deixando clara a conclusão sobre a odiosa resistência à assimilação das mais comezinhas regras ministradas no cárcere”.
Com efeito, no que tange ao livramento condicional, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR,  Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente